Tribunal: TJMT
Processo: 0001995-05.2018.8.11.0012
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001995-05.2018.8.11.0012 – CLASSE CNJ 417 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA
APELANTE:- MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS :- DIOGLEIS ALVES DA SILVA
VICTOR SCAPINI BRITO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ECA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA QUE
JULGOU EXTINTA A REPRESENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REQUER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO ECA ATÉ O MENOR COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU ESCORREITA – REPRESENTADOS CONDENADOS CRIMINALMENTE A CUMPRIR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 46, III, DA LEI 12.594/2012 E NÃO APENAS PELA MAIORIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não prevalece o pleito ministerial que visa o prosseguimento do feito até a prolação de sentença de mérito, estando escorreita a posição do magistrado em julgar extinta a representação, considerando que os representados foram condenados, após a maioridade, e estão cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, sendo de rigor a extinção da representação, nos termos do art. 46, inciso III, da Lei 12.594/12.
Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001995-05.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGLEIS ALVES DA SILVA - CPF: 063.174.471-10 (APELADO), VICTOR SCAPINI BRITO - CPF: 092.732.481-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ECA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – SENTENÇA QUE

JULGOU EXTINTA A REPRESENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
REQUER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO ECA ATÉ O MENOR COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE
– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU ESCORREITA – REPRESENTADOS CONDENADOS CRIMINALMENTE A CUMPRIR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO – EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 46, III, DA LEI 12.594/2012 E NÃO APENAS PELA MAIORIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não prevalece o pleito ministerial que visa o prosseguimento do feito até a prolação de sentença de mérito, estando escorreita a posição do magistrado em julgar extinta a representação, considerando que os representados foram condenados, após a maioridade, e estão cumprindo pena
privativa de liberdade em regime fechado, sendo de rigor a extinção da representação, nos termos do art. 46, inciso III, da Lei 12.594/12.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de R
ecurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0001995-05.2018.8.11.0012 Cód. 102852, pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara da Comarca de Nova Xavantina,
que julgou extinta a Representação para aplicação de Medida Socioeducativa em face de
Diogleis Alves da Silva
e
Victor Scapini Brito
, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 46, III, da Lei 12.594/2012.

Inconformado, o Ministério Público requer seja cassada a sentença, a fim de que se devolvam os autos para prosseguimento da ação até a prolação de sentença de mérito. Aduz que “
a Jurisprudência pátria chancelou o entendimento de ser cabível a aplicação das medidas socioeducativas as pessoas que, não obstante atingirem a maioridade civil/penal, eram adolescentes quando da prática do ato infracional. Ou seja, é irrelevante que o infrator tenha atingido os 18 (dezoito) anos no curso da ação de Representação e/ou das investigações por ato infracional no quesito aplicação de medidas protetivas, limitando-se a viabilidade de tal aplicação até o atingimento de 21 anos
” (sic).

Sustenta que no caso, apesar de os recorridos terem alcançado a maioridade civil/penal, eles ainda não atingiram a idade limite descrita no Estatuto da Criança e do Adolescente para aplicação de medidas socioeducativas, pois ainda são menores de 21 (vinte e um) anos de idade (Id. 93231973).

Em contrarrazões, a defesa dos réus pugna pelo improvimento do recurso ministerial (Id. 93231975).

Na fase do art. 198, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o magistrado manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (Id. 93231976 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 98679481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,

postula o recorrente a reforma da sentença, pugnando pelo prosseguimento do feito até a sentença de mérito, sob o argumento que o Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser aplicado até que os jovens completem 21 (vinte e um) anos de idade.

Pois bem, o caso trata de procedimento para apuração de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, § 3°,
in fine
, c/c. art. 14, II, ambos do Código Penal, praticado, em tese, pelos adolescentes Diogleis Alves da Silva e Victor Scapini Brito, o qual foi julgado extinto, sem resolução do mérito, ao argumento de perda superveniente do objeto, face à maioridade dos agentes e cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado pela prática posterior de crime.

Analisando os autos, nota-se que o representado Diogleis Alves da Silva, atualmente com 20 anos de idade, cumpre executivo de pena no 961-31.2019.811.0021, em regime fechado, e Victor Scapini Brito, atualmente com 20 anos de idade, foi condenado por tráfico de drogas no processo Cód. 113648, com início de pena em regime fechado, ambos atualmente reclusos no Presidio Major Zuzi, de Água Boa-MT.

Dispõe o artigo 46 da Lei n. 12.594/2012 o seguinte:

“Art. 46. A medida socioeducativa será declarada extinta:

(...)

III - pela aplicação de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva”.

Na fase de juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau
esclareceu que as razões que o levaram a extinguir a Representação
contra os recorridos são diversas das que pontuou o apelante.

Segundo sustentou o magistrado, a ação foi extinta não pelo simples fato dos adolescentes representados terem atingido a maioridade, mas, porque
ambos se encontravam presos após terem completado 18 anos e cumprindo pena no Presidio Major Zuzi, de Água Boa-MT.

Aduziu o magistrado que o representado Victor Scapini Brito foi condenado, após a maioridade, por tráfico de drogas, no processo Cód. 113648, da 2a Vara de Nova Xavantina, com regime inicial fechado, ao passo que o representado Diogleis Alves da Silva cumpre executivo de pena n° 961- 31.2019.811.0021, em trâmite na Comarca de Água Boa-MT, estando preso em regime fechado, também por crime cometido após a maioridade.

Desta forma, tendo em vista a condenação dos representados ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, é de rigor a extinção da representação nos termos do art. 46, inciso III, da Lei 12.594/12.

Nesse sentido, o seguinte julgado trazido pelo douto parecerista,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECA. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PROGRESSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA DE OBJETO.
Processo originário de execução da medida socioeducativa foi extinto, tendo em vista que o representado, depois de atingir a maioridade, se envolveu em fatos delitivos e responde a dois processos criminais
. Medida socioeducativa que resultou sem cunho pedagógico. Perda de objeto. Agravo de instrumento prejudicado
(Agravo de Instrumento, No 70080997448, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 27-06- 2019)
[Grifou-se]”

Em conclusão,

escorreita a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que deve ser integralmente mantida, ante a perda da pretensão socioeducativa estatal e, via de consequência, a finalidade do presente processo.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021